Tribunal: TJDFT
Processo: 0009267-77.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. LEI 12.651/2012. RESOLUÇÃO CONAMA 303/2002. AFLORAMENTO NATURAL DO LENÇOL FREÁTICO. AFLORAMENTO ATRÓPICO. EXIGÊNCIA LEGAL DE PRESERVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FATO INEXISTENTE. ATO NULO. MATÉRIA SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO APRECIADA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. POSSE. ESTADO DE FATO. PROVA PERICIAL. POSSE DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DEFERIMENTO.
1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reinserção de imóvel do autor em projeto de regularização fundiária junto ao GDF, com eventuais restrições ao direito de propriedade e deixou de apreciar o pedido de proteção possessória do imóvel objeto da lide.
2. De acordo com o princípio da congruência, compete ao magistrado resolver a lide nos limites em que foi proposta, não podendo o julgador decidir sobre pedido diverso do constante da inicial ou considerar causa de pedir não constante dos autos.
3. A posse, como estado de fato e não de direito, demanda a efetiva comprovação de seu exercício para merecer proteção (art. 561 do CPC).
4. Ainda que a matéria não tenha sido examinada na sentença, em face do efeito devolutivo da apelação (art. 1.013, §1o, do CPC), e uma vez submetida ao juízo de origem, a questão deve ser analisada pelo Tribunal.
5. Havendo comprovação do exercício da posse, situação de fato que sequer é controvertida nos autos, e ausente o motivo determinante alegado pela Administração para remoção da edificação, impõe-se o deferimento da proteção possessória almejada.
6. Recurso conhecido e provido.